Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018747-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VINICIUS ELIAS - CPF: 117.452.779-00 (APELANTE), APARECIDO FLORES DE SOUZA - CPF: 432.864.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE VASCONCELOS RODRIGUES CADIDE - CPF: 054.869.971-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KETELLEN MAYARA SANTOS - CPF: 027.391.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 35.235.255/0003-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO SUGERIDO PELO STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, CONFORME DISPÕE O ENUNCIADO ORIENTATIVO 33 DA TCCR/TJMT. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO PREJUDICADO DIANTE DA JUSTIÇA GRATUITA OBTIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime semiaberto, substituída por sanção restritiva de direitos, além de 81 (oitenta e um) dias-multa, na fração mínima legal, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação da dosimetria penal, pleiteando:
(i)
a readequação do aumento aplicado na pena-base em razão dos antecedentes criminais;
(ii)
o ajuste proporcional da multa pecuniária; e
(iii)
o reconhecimento de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O aumento aplicado à pena-base, em razão dos antecedentes criminais, demonstrou-se excessivo, considerando que se fundamentou em uma única condenação anterior, sem detalhamento de outras circunstâncias justificadoras. Adota-se, portanto, um dos critérios objetivos sugerido pelo ordenamento jurídico para majoração, consistente no aumento de 1/6, a incidir sobre a sanção mínima prevista em lei.

4. A pena pecuniária fixada na sentença original revelou-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajusta-se sua quantificação para 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

5. Quanto à isenção das custas processuais, o benefício já havia sido concedido em primeiro grau, razão pela qual não há interesse recursal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido para reajustar a pena-base e reduzir a pena de multa aplicadas, mantendo-se o regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos.

Teses de julgamento:
"
1.
A pena-base deve ser reajustada quando o aumento aplicado em razão do desvalor atribuído aos maus antecedentes revelar-se excessivo e desproporcional às circunstâncias fáticas do caso concreto.
2.
A fixação da pena de multa deve respeitar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
3.
A isenção do pagamento de custas processuais concedida em primeiro grau inviabiliza apreciação recursal sobre o tema, ante a ausência de interesse processual".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1921673/RS; TJ-MT, Enunciados Orientativos n.o 33 e 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIO VINICIUS ELIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO VINICIUS ELIAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.
o
0046554-88.2017.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e ao pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 248249246, o recorrente almeja a
retificação da pena-base
, com a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme estabelece a jurisprudência, ao que cumula os pedidos de
readequação da pena de multa
, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e de
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão de sua hipossuficiência socioeconômica.

Em contrarrazões acostadas no ID 248249248, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 250387668, opina pelo
parcial provimento
do recurso, por entender necessária a readequação tanto da pena-base quanto da reprimenda de multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que, em relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, ao argumento de que se trata o apelante de indivíduo hipossuficiente financeiramente,
carece

a defesa de interesse recursal
, na medida em que tal providência foi alcançada em primeiro grau de jurisdição, consoante se depreende do excerto em destaque:
“54. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais.”
(
sic
- ID 248249236 - Pág. 7).

Por conseguinte, não conheço do apelo neste específico ponto.

No mais, o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
CLAUDIO VINICIUS ELIAS
foi
denunciado
(ID 248249197) e
condenado
(ID 248249235) pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia de
07 setembro de 2023,
por volta das 15h46min, na Avenida Fernando Correa da Costa, Jardim Belo Horizonte, na Comarca de Rondonópolis/MT,
subtraiu
coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) peça de picanha, com peso de 1,676 kg, avaliada em R$ 231,12 (duzentos e trinta e um reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado
Casa de Carnes Celeiro
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a equipe de investigadores da DEPOL transitava pela Rua Fernando Correa da Costa e, nessa oportunidade, foi abordada pelo motorista de uma caminhonete, o qual relatou a ocorrência de um furto no âmbito da Casa de Carnes Celeiro, acrescentando a isso o fato de que o suspeito estava fugindo pela Avenida Fernando Correa da Costa. Destarte, a polícia se dirigiu ao logradouro repassado, onde visualizou o suspeito e, ato contínuo, procedeu a revista pessoal, redundando na apreensão da
res furtiva
e na confissão quanto ao cometido do ilícito.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais, que se restringem aos termos da reprimenda imposta.

Da dosimetria penal:

O recorrente requer a readequação da pena-base, sob o viés de que o aumento decorrente do desvalor atribuído aos antecedentes criminais se mostra exacerbado e extrapola os critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, além do que postula a retificação da pena de multa, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As pretensões
merecem
ser acolhidas.

Como é cediço, a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso em análise, verifica-se que o desvalor atribuído aos
antecedentes criminais
decorre exclusivamente da indicação de
uma única condenação
anterior, sem qualquer menção a outras particularidades que justifiquem o acréscimo de forma discricionária ou acima dos parâmetros objetivos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas, especialmente se tratar da subtração de uma peça de carne,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de aplicar o aumento de 1/6 (um sexto), a incidir sobre mínimo legal, operação a qual resulta na pena-base de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena intermediária no mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Não há a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual aplica-se ao recorrente a pena privativa de liberdade final de
01 (um) ano de reclusão
, com possibilidade de substituição por uma sanção restritiva de direitos, a teor do art. 44, §2o, do Código Penal.

Ratifica-se o regime inicial
semiaberto
, pois justificado no §3.o do art. 33 do Código Penal, haja vista os maus antecedentes do réu.

No que se refere à
pena de multa
, denota-se que a sua fixação
extrapolou
as balizas adotadas para fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reajustada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
, cujo teor ora colaciono,
in verbis
:

“(...) A fixação da pena de multa deve observar
duas etapas
,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse cenário, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitra-se para o recorrente o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

2. Da Justiça Gratuita:

Em relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, ao argumento de que se trata de indivíduo hipossuficiente financeiramente,
carece

a defesa de interesse recursal
, na medida em que tal providência foi alcançada em primeiro grau de jurisdição, consoante se depreende do excerto em destaque:

“54. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais.”
(
sic
- ID 248249236 - Pág. 7)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO VINICIUS ELIAS
e, nesta extensão,

DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reajustar a pena-base e a reprimenda de multa impostas ao ora apelante, fixando-lhe o
quantum
final e definitivo de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025